Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-25.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante aposentado e que se valeu do convênio existente entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação do benefício da gratuidade somente é possível caso

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DA APELADA – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – apelante aposentado e que se valeu do convênio existente entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB – circunstância que somada à declaração de pobreza jurídica é suficiente para a manutenção do benefício – art. 99, § 2o do CPC – revogação do benefício da gratuidade somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado – objeção preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – inscrição indevida do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito – quantum fixado pelo magistrado de 1o grau (R$ 3.000,00) que deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor pleiteado pelo apelante, adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – recurso provido no ponto.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ – recurso provido no ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do valor da condenação – pedido de majoração da verba para o valor de R$ 2.000,00 – descabimento – majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito – recurso parcialmente provido no ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido.